Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001569-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO MARCIO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (VÍTIMA), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (ASSISTENTE), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (ASSISTENTE), THAYNARA SPALATTI KLEIN - CPF: 059.035.391-81 (VÍTIMA), DEYBLON MAKALYSTHER CUNHA SANTOS - CPF: 061.839.281-51 (VÍTIMA), CLAUDIA SPALATTI DAS NEVES - CPF: 722.150.971-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO

–
1. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA
ROUBO MAJORADO
–
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA
DO APELANTE

–

DISPAROS EFETUADOS PARA ASSEGURAR A SUBSTRAÇÃO

DOS BENS DAS VÍTIMAS
– DOLO EVENTUAL CONFIGURADO
–
2
.
READEQUAÇÃO
DA PENA BASE
–
INVIABILIDADE – FATORES JUDICIAIS CONCRETAMENTE VALORADOS – ACRÉSCIMO RAZOÁVEL
–
3
.
BALIZAS DA PENA DE MULTA QUE ACOMPANHAM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DECORRENTE DA TENTIVA
–
4
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Demonstrado que o
apelan
te
, para assegurar a subtração dos bens das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra
uma delas
, é certo que agiu com dolo eventual, assumindo e aceitando o risco de produzir o resultado morte, não viabilizando a desclassificação para roubo majorado.

2
.
Valoradas devidamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com increment
o
de pena proporcional, imperiosa a manutenção
da pena
privativa de liberdade
fixada na sentença condenatória
.

3
.
A pena de multa deve acompanhar a diretriz imposta à pena privativa de liberdade, de modo que, reduzida esta
,
em razão da tentativa, deve a diminuição também afetar aquela
na
mesma
proporção
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Márcio Ribeiro da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis-MT,
nos autos da Ação Penal n.
1001569-95.2021.8.11.0003
, condenando
-o
à pena
de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
;
bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, do Código Penal (latrocínio tentado)
.

O apelante
, por intermédio das razões encontradiças no ID
101212729
,
requer

a
desclassifica
ção do
crime de latrocínio tentado para
o crime de roubo na forma tentada, com as majorantes do concurso de pessoas e utilização de arma de fogo (art.157, §2o, II e §2o-A, c/c art. 14, II do CP)
;

p
leitea
ndo
, outrossim, a readequação de pena
que lhe foi
aplicada, argumentando que
“não se identifica na espécie nenhuma especialidade a respeito das circunstâncias do crime no caso concreto que conduzisse à exacerbação da pena base...”
;

e, por fim,

colima a
readequação da pena de multa.

Nas contrarrazões
que se encontram
no ID
101212733
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do
presente
recurso
,
a fim de que o édito
condenatório
seja mantido tal como foi exarado.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do expediente que se vê no ID
107067994
, opinou pelo
parcial provimento deste recurso, para
que a pena de multa seja
readequa
da
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constate
no ID

101212619
, narra que:

[
...
]

FATO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO

No dia 18 de janeiro de 2021, por volta das 17h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Borracharia Prime, localizado na Avenida Goiânia, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado CÍCERO Márcio Ribeiro da Silva, em coautoria com dois indivíduos não identificados, subtraíram, para todos ou para outrem, mediante violência e grave
ameça
, exercida com emprego de arma de fogo , coisa alheia móvel, consistente em uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em espécie, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (uma) pulseira de ouro, em prejuízo das vítimas que se faziam presentes no local, sendo que, no contexto do roubo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Valdivino Ferraz Filho, cliente do citado empreendimento, com a intenção de matá-lo, todavia, somente não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a aludida vítima é policial militar, o qual, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu a injusta agressão, alvejando o denunciado com 02 (dois) disparos de arma de fogo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já declinados, o denunciado, em conluio com 2 (dois) indivíduos por ora não identificados, munidos de armas de fogo, uma delas um revólver calibre 38 (apreendido nos autos), adentraram no recinto comercial e renderam a vítima
Deyblon

Ma

Kalysther
Cunho Santo, funcionário da casa comercial, e um cliente que ali se fazia presente, anunciando o assalto em seguida. Ato contínuo, os meliantes subjugaram as vítimas e ordenaram que eles, o funcionário e o cliente, deitassem no chão. Com as vítimas já dominadas, um dos denunciados subtraiu do bolso da vítima
Deybon
a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Em seguida, começaram a chamar a dita vítima pela alcunha de Grilinho, pedindo para que ele entregasse a chave do veículo Golf que estava situado no local, tendo a vítima dito que não era o tal Grilinho, que este, na verdade, era seu patrão, proprietário da loja.

Neste ponto, para melhor compreensão da dinâmica do desenrolar dos fatos, é importante destacar que o local da ação é um sobrado. Na parte inferior funciona a loja e na parte superior, a residência do proprietário do estabelecimento, identificado apenas como Junior, conhecido por Grilinho, o qual, entretanto, não estava presente no momento da ação criminosa. Com isso, o denunciado e seus comparsas subiram para parte superior, onde em um dos quartos encontraram a vítima
Thaynara

Spalatti
Klein e, com a arma direcionada para a cabeça dela, ordenou que ela deitasse no chão e cobrisse o rosto. Após isso, os meliantes começaram a revirar a residência, exigindo ouro, joias e pela chave do carro, tendo subtraído daquele cômodo 01 (uma) corrente de ouro com um crucifixo e 01 (um) bracelete de ouro. Prontamente, um deles aduziu: “o Grilinho fica pagando de playboy desfilando com ouro” e, em seguida, arrematou que “continuarão assaltando a borracharia enquanto eles não pagarem a ‘caixinha’ do comando [vermelho]”. Apurou-se, que, no curso da ação, a vítima Valdivino Ferraz Filho, policial militar, foi até o aludido empreendimento comercial, a fim de verificar uma bicicleta que estava à venda. Ao chegar, sem perceber que havia ali um roubo em andamento, adentrou no estabelecimento, ocasião em que um dos indivíduos pediu para que ele fosse até o escritório, pois o proprietário da loja estava lá. Assim, ao ir em direção à referida repartição, a vítima Valdivino foi
surpreendido
pelo denunciado, o qual anunciou o roubo e ordenou que ele não se mexesse, senão iria matá-lo. Neste instante, a vítima empurrou o increpado e sacou sua arma, identificando-se, imediatamente, como policial. Nesse ínterim, o denunciado efetuou dois disparos na direção da vítima, todavia, não conseguiu atingi-la, tendo a vítima revidado e alvejado o denunciado. Mesmo ferido, o denunciado ainda tentou atingir a vítima com mais disparos de arma de fogo. Nesse contexto, percebendo que poderia ter mais indivíduos no local, Valdivino se retirou, e o denunciado, baleado, subiu as escadas.

Ao chegar no piso superior, o denunciado apontou o objeto bélico em direção à vítima
Deyblon
e, também, ao outro cliente já mencionado. Percebendo que o denunciado estava cambaleante, em razão dos ferimentos, a vítima
Deyblon
, temendo por sua vida, agarrou a arma que estava na mão dele, e o arrastou pela escada até o térreo, momento em que se deparou com Valdivino, o qual, de pronto, identificou-se como policial. Em seguida, os outros dois indivíduos desceram as escadas em desabalada carreira, logrando êxito em se evadirem do local, levando com eles parte da res furtiva, enquanto que o denunciado, baleado, foi preso em flagrante delito e encaminhado ao Hospital. Pelo exposto,
DENUNCIO: CÍCERO
Márcio Ribeiro da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições
do artigo 157, §3o, in fine, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

[
...
]

Destaques no original.

A
materialidade do ilícito descrito na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
101212613
)
;
termo de exibição e apreensão da arma de fogo (ID

101212613
,
p. 9
)
;

b
oletim de
o
corrência (ID
101212613
, p.
3/6); auto de avaliação indireta (ID 101212613
,
p. 53); Laudo Pericial
do local
n.

200.2.06.2021.000845-01
(ID
101212676
,
p. 1/16
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas
fases da persecução penal.

A autoria delitiva também ressai incontestável, em relação à infração
pela
qual
o apelante foi
condenado
pelo juízo de
primeiro grau, conforme indicam a dinâmica dos fatos, aliada a constatação do efeito
do seu
animus

necandi
.

Isso porque, embora o apelante tenha negado, em juízo, que tivesse efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Valdivino Ferraz Filho, afirmando que os disparos foram efetuados apenas por este, essa versão encontra-se contrária às demais provas produzidas.

Com efeito, V
aldivino Ferraz Filho afirmou, de forma firme e detalhada, nas duas fases da persecução criminal, que o apelante
fez
disparos de arma de fogo em sua direção, o que foi confirmado pelos depoimentos das demais vítimas do ilícito em discussão
, tal como se infere desta parte do depoimento judicial daquele:

Eu ando praticamente todos os dias naquela rua, e sempre visualizava aquela borracharia. No dia, eu resolvi parar ali para perguntar valores, ocasião em que fui recepcionado pelo suspeito Cícero, o qual informou o proprietário do local, e pediu para que eu entrasse no recinto para falar com o dono. Quando eu virei as costas, ele me rendeu, e, após ser rendido, ele disse para eu subir e me juntar aos outros reféns que estavam no andar superior. Nesse momento, percebi que ele estava distraído olhando para a rua, com a arma na mão, e consegui sacar a minha [arma], e verbalizei com ele, informando que era polícia, para que ele cessasse a ação. Nisso, ele sacou a arma dele e efetuou o primeiro disparo contra mim, e aí eu vim a dar o primeiro disparo contra ele, acho que acertou no peito; ele tentou revidar com um segundo tiro, momento em que efetuei mais dois disparos contra ele, e, nisso, corri para fora e me abriguei, acionando o 190 e o SAMU, ao mesmo tempo, aquele fez o isolamento e este deu assistência ao suspeito. Segundo as vítimas, ele estava acompanhado de outras duas pessoas. Ele atirou com as duas mãos, no sentido do meu rosto.

Como se sabe, a

palavra
vítima
–
que
,
in
casu
,
reconheceu formalmente o
apelante
e
apresentou os fatos de forma detalhada e coerente
–

tem especial destaque nos crimes patrimoniais, conforme
entendimento

d
este Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“Nos crimes contra o patrimônio, praticados sem a ocultação do rosto, os depoimentos das vítimas, aliados à confissão e delação de alguns réus e aos testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões são suficientes para corroborar a autoria delitiva e o animus necandi dos agentes do crime...”
(N.U 0001619-59.2019.8.11.0052,
relatado pelo Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
09
.
2021,
p
ublicado no DJE 01
.
10
.
2021).

Além disso, c
onfirmando a versão da vítima Valdivino
Filho
, o laudo pericial indicou que
:

“Na região inferior do portão da Borracharia próximo à sua borda lateral, havia um orifício produzido, de dentro para fora, por objeto
pérfuro
-contundente compatível com projétil de arma de fogo”
. Essa constatação
técnica
, diante da dinâmica dos fatos descrita pelas vítimas, comprova de forma clara
e insofismável
que disparos foram efetuados pelo apelante, que se encontrava na escada ou próximo a ela, no interior
da borracharia
, justamente contra a vítima Valdivino Filho, que buscou se proteger na via pública.

No mesmo sentido, a testemunha
Deyblon
, em juízo, narrou que o
apelante
permaneceu durante todo o evento criminoso com a arma em punho e que efetuou os disparos, em torno de cinco ou seis, após Valdivino Filho ter se identificado como policial militar.

Deve ser destacado, ainda nesse diapasão,
que dos cinco disparos, dois foram
efetuados
pelo
apelante
na
direção da vítima
Valdomiro Filho
. Aliás, o argumento recursal de que, pelo laud
o pericial, os projéteis estariam alocados na parte inferior das estruturas, indicando não ter como alvo a região da cabeça
da vítima
, fica sobremaneira enfraquecido ao se considerar que os envolvidos, na ocasião dos disparos, estavam numa escada, o que denota que
, não estando sob a mesma altura ou em desigual
nível
, naturalmente os disparos foram feitos
numa altura de cima para baixo
.
Então, vindo de uma altura mais elevada,
por cento
atingiriam partes inferiores das estruturas, mas não significa que
tinham por alvo parte
inferior do corpo da vítima.

Ademais, a proximidade entre os envolvidos e
o fato de que foi realizado mais de
um disparo
, todos em direção à vítima,
autorizam a conclusão de que
o apelante
assumiu o risco de produzir o óbito
de Valdomiro Filho
,
que somente não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade daquele
daí por que
é imperativa
sua
condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada
, tal como fê-lo o juízo da instância primeva
.

Aliás, s
obre essa temática, eis o posicionamento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crime de receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.

4. Quanto à fração de redução pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019).

No caso, o acórdão consignou que "os disparos de arma de fogo foram efetuados quando o apelante e seu comparsa tentavam se evadir de posse do veículo e demais objetos subtraídos", e concluiu que o iter criminis percorrido foi intermediário. No caso, não há ilegalidade na escolha da fração de 1/2 de redução.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 653.040/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
Destacamos.

Como se sabe, o
fato típico descrito no art. 157, § 3°
,
do Código Penal estatui as hipóteses de resultado de lesão corporal grave (primeira parte) e de morte (segunda parte), alcançados devido à ação violenta do acusado, isso significando dizer que além do
animus
furandi
, o resultado final pode ser alcançado tanto dolosa quanto culposamente
.

Com efeito,
Guilherme de Souza Nucci,
doutrinando sobre a matéria deixa esclarecido:

(...) trata-se da hipótese de latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte). É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte. Nesse prisma: TJSP: ‘Todavia, a violência a que se refere o art. 157, §.3o, do Código Penal há de ser física, e não moral. Com efeito, enquanto o caput refere a ‘grave ameaça ou violência à pessoa’, no §3.o, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não’ (caso no qual, durante um assalto, o síndico do prédio, com mais de 80 anos, morre de ataque cardíaco) (Ap. 57.827-3-SP, 6.a C., rel. Nélson Fonseca, v. u., RJTJSP 111/495). Há posição em sentido contrário, exigindo mero nexo de causalidade entre o roubo (com violência ou grave ameaça) e o resultado mais grave. Não se admitindo a aplicação do §3.o quando houver grave ameaça, a única solução viável é o desdobramento das condutas em dois delitos em concurso: roubo + lesões graves ou roubo + homicídio. O segundo delito será punido dolosa ou culposamente, conforme o caso
[
...
]

(In Código Penal Comentado. 9

ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 747).

Convém
registrar
,
também
,
ainda nesse diapasão,
que na hipótese do crime de latrocínio em sua modalidade tentada, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando, para tanto, a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, sendo prescindível,
pois, a existência de laudo pericial atestando lesão corporal de natureza leve ou grave. E, com maior razão, não é preciso que a vítima venha a óbito, caso em que se teria o crime de latrocínio consumado.

Tendo isso como norte,
vê-se que
n
o caso
destes
autos,

ficou

ficou
comprovado que
o apelante
efetuou disparos contra Valdivino
Filho
com evidente

animus necandi
, com o intuito de assegurar o intento delitivo, quando este se apresentou como policial militar, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Noutro turno, o
apelante
pleiteia o redimensionamento da pena
que lhe
aplicada, argumentando que
“
o d. Magistrado valorou negativamente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.”
;

bem como que
“
não devem ser analisadas nesta etapa as circunstâncias consideradas
privilegiadoras
ou qualificadoras, causas de aumento de pena e de diminuição ou as atenuantes e agravantes, sob pena de bis in idem
”

No entanto, mais uma vez, não assiste
razão

ao apelante.

A propósito, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados
na sentença condenatória:

[...]
Passo doravante a
dosar-lhe
a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de roubo com resultado morte, a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade
. Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0002741- 76.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena e guia definitiva em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0006669-11.2011.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0009330- 50.2017.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.
Conduta Social
– Não há elementos para se aquilatar.
Personalidade do Agente
– Não restou demonstrada.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
As circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas, juntamente com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, conforme se denota dos depoimentos prestados pelas vítimas, além disso, o crime foi praticado em estabelecimento comercial, em pleno horário de atendimento e na presença de um cliente, fato que demonstra a audácia do acusado
.
Consequências
– A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal.
Comportamento das Vítimas
– Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.
Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas, portanto, neste caso em concreto, utilizando-me do quantum de 08 (oito) meses para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).
No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu admitiu apenas a participação na subtração dos bens, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 0009330-50.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de no 0002741-76.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena e guia definitiva em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar
.

De outro giro, incide no caso, a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que ele efetuou dois disparos contra a vítima Valdivino, os quais só não ceifaram a sua vida, já que a aludida vítima é policial militar e repeliu a injusta agressão, alvejando o denunciado com 02 (dois) disparos de arma de fogo, por isso, entendo que a pena deve ser minorada em mais da metade, sendo assim reduzo em 1/2 e mais 1/8, por conseguinte, fica a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final. Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu Cícero Márcio Ribeiro da Silva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “a” e § 3o, do Código Penal, bem como, diante do reconhecimento da reincidência. Verificando a redação do artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada, da prática de violência e grave ameaça à vítima, como, diante do reconhecimento da reincidência. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).

[
...
]
Destacamos

Verifica-se que, na primeira fase, foram valorados
negativamente
os antecedentes criminais
do apelante

e as circunstâncias do crime
,

o que, a par dos demais fatores tidos como neutros, motivou o acréscimo da pena-base, de forma razoável e proporcional, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Sobre a
valoração pejorativa dos antecedentes
criminais
, o sentenciante deixou
registrado
que existem
duas
condenações em desfavor
do apelante
,
cabendo a utilização de uma delas, cuja
sentença
transitou
em julgado
,
na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes e as demais
[condenações]
como agravante da reincidência na segunda fase
, como, de fato, aconteceu no presente caso
.

Como é sabido, as
causas de aumento de pena previstas nos §§ 2a e 2a-A do art. 157 do Código Penal aplicam-se apenas ao roubo próprio e ao impróprio, de modo que a prática delitiva por meio de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo é elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do delito de latrocínio.
Por conseguinte
, a pluralidade de agentes e o uso de arma de fogo, em plena luz do dia, durante o horário de atendimento do estabelecimento comercial e com a presença de cliente, demonstram a maior ousadia do
apelante
e merece maior reprovabilidade,
o que é suficiente
para agravar a circunstância do crime.

Destarte, n
ão havendo insurgência
neste recurso

em relação aos demais aspectos da dosimetria da pena privativa de liberdade, e não se verificando nenhuma ilegalidade
na parte que foi invectiva
da
, não merece reparo a sanção
ambulatorial
aplicada
ao apelante
.

Por derradeiro,
é imperativo reconhecer que assiste razão ao apelante quando almeja a modificação da pena de multa
que lhe foi estabelecida, porquanto é cediço que ela que d
eve acompanhar a diretriz imposta à pena corporal, de tal modo que, fixada na primeira fase em 50 (cinquenta) dias-multa, e mantida inalterada na segunda fase pela compensação entre confissão e reincidência, deve sofrer também a redução de 1/2
(metade)
mais 1/8
(um oitavo)
operada na terceira fase, por força da causa de diminuição da tentativa
do latrocínio
,
resultando a
pena final de multa
de
19 (dezenove) dias-multa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Cícero Márcio Ribeiro da Silva
,
para readequar a pena de multa
para

19 (dezenove) dias-multa
, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022